Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que decidiu parcialmente o mérito em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa e extinguiu o processo em relação aos agravados. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos recorridos manifestarem-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403